Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA APLICADA. MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. FIXAÇÃO MULTA ART. 1.021, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa e, tampouco, violação ao devido processo legal em decisão que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, ante a violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
1.1. Ante o intuito claramente protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, necessária a aplicação de nova multa por litigância de má-fé.
2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso.
3. No caso dos autos, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento em face a decisão que determinou a apresentação do esboço final de partilha.
3.1. Nas razões do Agravo de Instrumento a agravante aduz a ausência de nulidade da compra e venda do imóvel, a decadência do direito de anular o contrato e a ilicitude das provas nos autos da ação anulatória. Verifica-se, portanto, que as razões recursais não guardam correlação com a decisão agravada.
4. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
5. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e havendo, votação unânime, é necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.